Tribunal: TJMT
Processo: 1019897-19.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento interposto por Fabiano Neves Pereira contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que nos autos da ação de busca e apreensão proposta pela Administradora de Consórcio Nacional Honda Ltda, deferiu a liminar postulada nos autos.
É o relatório.
Decido.
Compulsando os autos verifica-se que o presente feito não reclama solução urgente passível de exame em plantão.
Insta salientar que o serviço de Plantão Judiciário se destina exclusivamente ao atendimento de medidas que não possam aguardar a retomada do expediente normal sem manifesto prejuízo à parte interessada, o que não se verifica na hipótese.
Ante o exposto, após o retorno do expediente normal de trabalho, redistribua-se os autos na forma regimental.
Cumpra-se.
Des. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Relator Plantonista